Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ARTIGO 835, INCISO XIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRADO EFETIVO DIREITO EM FAVOR DA DEVEDORA APTO A SER PENHORADO. CADEIA POSSESSÓRIA DO BEM AINDA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (ACÓRDÃO 1372405, 07190645120218070000, RELATOR: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 15/9/2021, PUBLICADO NO DJE: 28/9/2021. PÁG.: SEM PÁGINA CADASTRADA). Recurso prejudicado.
2. De fato, embora o que informa a agravada/devedora (“A executada adquiriu em 07/09/2013 a posse dos direitos possessórios do imóvel indicado pelo Exequente, por meio de acordo nos autos dos processos de n.o 2012.01.1.154972-8, bem como nos autos do processo n.o 2012.01.1.134049-8 ..., em troca, seria transferido à ora executada, os direitos possessórios do imóvel indicado pelo exequente, conforme se extrai dos documentados acostados pelo próprio Exequente”), o certo é que o que juntado aos autos não se mostra suficiente a demonstrar efetivo direito possessório em favor da devedora apto a ser penhorado, porquanto a cadeia possessória do bem ainda não foi comprovada nos autos.
3. Ainda que se reconheça a possibilidade de a penhora recair sobre direito possessório (artigo 835, XIII do CPC), sem a demonstração da cadeia de posse que vincula o bem ao devedor, inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “a posse sem um lastro documental mínimo da cadeia possessória desde o proprietário registral não pode ser objeto de penhora e futuro leilão, já que não é possível se avaliar o que se estaria leiloando diante da fugacidade da posse e da possibilidade de haver um sem número de outros envolvidos e pretendentes ao mesmo direito, não sendo possível conhecê-los de antemão para lhes possibilitar o contraditório, diante da inexistência de documentação do direito alienado”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.